Tribunal: STF
Processo: RE 1291252
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos aos artigos 145, II e 150, II, da Constituição Federal.
    Insurge-se contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal. IPTU e taxas de serviços urbanos. Exercícios de 2011 a 2014. Exceção de pré-executividade rejeitada. Nulidade das CDAs por afronta ao art. 2º, §5º da LEF. Inocorrência. Desnecessidade de discriminação da forma de calcular os encargos, desde que especificados os apontamentos legais. Exação fundada em títulos que permitem exata compreensão da natureza e origem dos tributos. Multa confiscatória. Não configuração. Vedação constitucional restrita aos tributos. Recurso não provido. 
    Matéria de ordem pública Taxas de serviços urbanos TSU, decorrente da prestação do serviço de coleta de lixo Cobrança em valor fixo, cujo montante varia somente em razão da destinação do imóvel, residencial e não residencial. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Ofensa ao princípio da isonomia. Hipótese que fulmina pressuposto de validade da execução fiscal e deve ser conhecida de ofício. Prosseguimento da execução em relação ao imposto.”
    Tendo em vista o julgamento do ARE nº 1.247.855/SP, determinou-se o retorno dos autos à Turma julgadora, que manteve a conclusão de que é “descabida a cobrança da taxa” de coleta de lixo.
    Decido.
    Sustenta o ente municipal que “ao instituir e cobrar a taxa de coleta de lixo em seu âmbito, agiu conforme os princípios da divisibilidade, especificidade e isonomia”, os quais ensejariam a constitucionalidade da cobrança em questão.
    Aduz, ainda, que o Tribunal de origem teria afastado exação plenamente constitucional, divergindo de entendimento vinculante deste Supremo Tribunal ao limitar poder de tributar que não fere os princípios constitucionais pertinentes, inclusive nos critérios usados para a aferição de sua base de cálculo.
    A irresignação merece prosperar.
    No tocante à taxa de remoção de lixo debatida nos autos, constata-se que o Tribunal de origem assim se pronunciou sobre o assunto:
    “É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19, declarando que sua cobrança, quando decorrente exclusivamente de serviços públicos de ‘... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis’, não afronta o disposto no artigo 145, inciso II, do Constituição Federal. 
    Pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-se tão somente descabida a exação da taxa de lixo se tal ocorrer em conjunto com outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo.
    Portanto, sob este fundamento, não haveria óbice para que se analisasse a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de lixo, vez que não abordado no aludido verbete.
    Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, inciso II, da Carta da República.
    Veja-se lição de Geraldo Ataliba quanto à observância obrigatório do referido princípio constitucional, na elaboração da base de cálculo da taxa:
    ‘59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto). 
    (...) 
    60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade). 
    (...) 
    ‘60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção da intensidade do uso. 
    (...) 
    60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. 
    (...)’.
     Sob tal perspectiva, afigura-se ilegítima a exação, porquanto instituída em valor fixo, que varia somente em razão da destinação do imóvel, residencial e não residencial (artigo 5º da Lei municipal), inexistindo, portanto, critério para cálculo do tributo.” (grifei).
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal cristalizada na Súmula Vinculante 19.
    Explico. 
    Na Questão de Ordem suscitada no RE n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada, por meio de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO.” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).
    A respeito do tema, anote-se o teor da Súmula Vinculante nº 19:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Como se vê, é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos.
    Resta controvertida, pois, a demanda precisamente no ponto de fixação da taxa em valor fixo e diferenciado para imóveis residenciais e não residenciais.
    No ponto, conforme elucidado pela própria doutrina destacada no voto do Ilustre Relator do Tribunal de origem, o princípio da isonomia tributária se perfaz na devida repartição dos custos dos serviços entre os usuários. Isto é, traduz-se o princípio da isonomia, bem como a capacidade contributiva, ao promover a especificidade e a divisibilidade na razoável presunção de que imóveis residenciais e não residenciais produzem quantidades e variantes diferentes de resíduos, desfrutando dos serviços de coleta em medidas diversas.
    Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência deste Supremo Tribunal ao reverberar as balizas dispostas no julgamento do RE n° 666.156/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual se decidiu pela constitucionalidade de alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais, cuja ementa se segue:
    “Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’.”(RE nº 666.156/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/6/20).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade e constitucionalidade da taxa de remoção de lixo cobrada pelo Município recorrente. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente